Tribunal: TJES
Processo: 5000730-24.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000730-24.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GUSTAVO BRENO PEDRO LIBERALINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000730-24.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: GUSTAVO BRENO PEDRO LIBERALINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
ART. 121, §2º, I E IV, c/c ART. 14, II, CP.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL
. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/3. ITER CRIMINIS COMPLETO. VALIDADE.

PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1. A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda.

2. A
jurisprudência do
STJ se
orienta no sentido de que
embora não configure
a
agravante da reincidência, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito da denúncia,
mas

transitado
em julgado posterior
mente
,
é circunstância hábil à
caracteriza
ção

de
maus antecedentes.

3.
Contrariamente ao que sustenta a defesa, a negativação
do vetor conduta social
não se baseou unicamente na falta de trabalho licito,
mas em
um conjunto de circunstâncias que permitiam ao magistrado compreender que o réu não ostentava um comportamento retilíneo em sua vida comunitária,
já que
não possuía um labor lícito em razão de se dedicar a atividades marginais habitualmente.
4.
A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução.
Na espécie, muito embora
o alvo do crime não tenha sido atingido, é certo que a vítima efetiva, por erro na execução, foi baleada e sofreu lesões. Além disso,
é importante considerar que
foi
percorr
ido
todo o
iter criminis
, realizando-
se
um grande número de disparos na direção d
as vítimas
,
razão pela qual agiu bem o magistrado em aplicar a menor fração de redução
.
5.
Ação revisional conhecida e julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000730-24.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: GUSTAVO BRENO PEDRO LIBERALINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido expresso de liminar, proposta por GUSTAVO BRENO PEDRO LIBERALINO, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0026180-90.2016.8.08.0035, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos I a IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Postula-se na presente ação a rescisão da sentença, de modo a ser redimensionada a pena-base,
mediante o afastamento da exasperação decorrente da valoração negativa das operadoras relativas aos antecedentes e às circunstâncias do crime. Noutro flanco, postula a ampliação do patamar de redução da pena em razão da tentativa.

Ouvida a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, sobreveio o parecer de id. nº.
4465833
, pel
a im
procedência do pedido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da revisional.

Inicialmente, importante frisar que a revisão criminal somente possui cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Omissis
. 4. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, 21/11/2018)

A propósito da fixação da reprimenda,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que

"
a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Além do mais, sabe-se
que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos
(AgRg no REsp 1749998/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Na espécie, a fixação da pena-base baseou-se na ponderação negativa dos vetores relativos
aos antecedentes, à conduta social e aos motivos, havendo insurgência do requerente em relação aos dois primeiros.

No tocante
aos antecedentes
, a sentença
averba que são maculados em razão do trânsito em julgado na ação penal nº 0043725-72.2013.8.08.0024.

Revendo o feito, constata-se que
o crime objeto daquele feito foi praticado em 6 de novembro de 2013, sendo que a condenação em relação a esse fato transitou em julgado em 7 de fevereiro de 2017. Com efeito, essa condenação não tem o condão de induzir a reincidência, no entanto, pode validamente fundamentar a valoração negativa dos antecedentes do réu.

Veja-se, a propósito, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
embora não configure
a
agravante da reincidência, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito da denúncia,
mas

transitado
em julgado posterior
mente
,
é circunstância hábil à
caracteriza
ção

de
maus antecedentes.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas "b" e "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 783.764/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 11/5/2023)

No tocante
à conduta social
,
a defesa
alinha que
foi valorada inidoneamente,
na medida em que fundou-se no fato de o acusado não ter ocupação lícita.

Contrariamente ao que sustenta a defesa, a negativação não se baseou unicamente na falta de trabalho licito. Na verdade, a sentença fia-se num conjunto de circunstâncias que permitiam ao magistrado compreender que o réu não ostentava um comportamento retilíneo em sua vida comunitária. Veja-se:

a sua conduta social não pode ser valorada de forma positiva, eus que não apresenta atividade laboral lícita, bem como afirma em seu interrogatório ter o costume de andar portando arma de fogo de forma ilegal e ter sofrido ameaças pela sua atividade no tráfico de drogas;

Logo, parece claro que o
revisionando não possuía um labor lícito em razão de se dedicar a atividades marginais habitualmente, afastando-se, assim, de uma conduta social minimamente aceitável.

Desta forma, impossível sindicar a pena-base.

Dando sequência à análise do pedido, constata-se que a defesa alega ser necessário rever o patamar de diminuição da pena em função do reconhecimento da prática do crime na forma tentada.

A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE FICOU PARAPLÉGICA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TIRO QUE ATINGIU REGIÃO VITAL, RESULTANDO EM PARAPLEGIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Omissis
. 3.
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. 4. No caso, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, pois o evento morte apenas não foi alcançado por pouco, já que a vítima foi atingida em local vital, tanto que sofreu paraplegia em razão dos tiros disparados pelo executor do crime, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. De mais a mais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do remédio heróico, demanda o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita.
Omissis
. 6. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg no HC 708.681/SP,
5ª Turma,
Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, 14/02/2022)

Na espécie, muito embora
a vítima João Victor Fernandes dos Santos, verdadeiro alvo do crime, não tenha sido atingido, é certo que a vítima efetiva Ana Claudia Gonçalves Pereira, por erro na execução, foi baleada e sofreu lesões. Além disso,
é importante considerar que
foi
percorr
ido
todo o
iter criminis
, realizando-
se
um grande número de disparos na direção d
as vítimas
,
razão pela qual agiu bem o magistrado em aplicar a menor fração de redução
.

Ante
o exposto,
em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,

JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.